Tribunal: TJPA
Processo: 0136630-47.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136630-47.2015.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: WILSON FRANCO DE MELO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REDEFINIÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO NO TOCANTE À LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESNECESSIDADE. TETO LEGAL OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS EM RAZÃO DO RECORRIDO SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário virtual da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, no período de 21 (vinte e um) aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ/BANPARÁ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE REDEFINIÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0136630-47.2015.8.14.0301, ajuizada por WILSON FRANCO DE MELO JUNIOR, julgou parcialmente procedente o pedido.

Em suas razões constantes no id. 1058675, págs. 01/14, historia o apelante que o recorrido ajuizou a ação ao norte mencionada com a finalidade de redefinição de todos os empréstimos consigo pactuados, sob o fundamento de superendividamento do consumidor.

Prossegue afirmando, o apelante, que o recorrido direcionou a culpa dos problemas por si enfrentados à abusividade das cláusulas contratuais pré-estabelecidas, bem como a capitalização de juros e encargos em descompasso com a realidade do Sistema Financeiro Nacional.

Por ocasião da sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido em favor do autor para compelir a instituição financeira a limitar os empréstimos consignados ao patamar de 30% (trinta por cento), bem como o condenou em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões meritórias, sustenta o apelante que não há cobrança de empréstimo de natureza consignada do apelado fora do teto de 30% (trinta por cento).

Diz que o extrato contábil do empréstimo consignado do recorrido demonstra que o desconto da operação bancária mencionada se encontra no limite legal. Diante disso, requereu o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido, uma vez que não houve superação do percentual previsto na consignação.

Argumenta, ainda, fundamentos acerca da regularidade das cláusulas contratuais, visto que não houve violação ao direito do consumidor relativamente à informação das condições da avença.

Sustenta, ainda, observância ao princípio do “pacta sunt servanda” e redução dos honorários advocatícios em favor do causídico do recorrido para o patamar mínimo.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas à reforma da decisão atacada.

Recurso preparado e tempestivo, conforme id.
1058675, págs. 15/17.

Foram opostas contrarrazões no id. 1058676, págs. 01/09, tendo o apelado argumentado no sentido da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de adesão; consignação ilegal dos juros capitalizados e demais encargos.

Ao final, pugnou o não provimento do recurso.

Tempestividade das contrarrazões no id. 1058676, pág. 10.

Em despacho cadastrado no id. 3095511, pág. 01, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau que, em parecer constante no id. 3106972, págs. 01/02, deixou de se pronunciar por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou o autor/recorrido compelir a instituição financeira recorrente a redefinir todos os seus empréstimos bancários para limitá-los ao teto de 30% (trinta) por cento de sua remuneração, bem como a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, ainda que não tenha havido especificação delas.

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

Assim, pode-se afirmar que o regramento previsto no Decreto Estadual nº 2.071/10 estabelece que as consignações facultativas, aquelas que incidem sobre a remuneração do servidor mediante sua prévia anuência e do respectivo órgão, não pode ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado deve ser restringida a esta modalidade bancária, não sendo aplicadas às demais, uma vez que não há previsão legal para tanto. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

In casu
, observa-se da peça vestibular, da contestação e dos documentos que a instruem, que o apelado contraiu empréstimo consignado junto ao recorrente no importe de R$28.528,20 (vinte e oito mil e quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos), a serem pagos em 60 (sessenta) prestações de R$1.107,19 (mil e cento e sete reais e dezenove centavos), conforme id. 1058668, págs. 03/08. Diante disso, deve ser salientado que as parcelas descontadas se encontram dentro do patamar de 30% (trinta) por cento da remuneração do recorrido, de modo que não há falar em irregularidade.

Por outro lado, constata-se também que o recorrido contraiu o empréstimo denominado BANPARACARD-EFETIVO, no valor de R$ 4.074,69 (quatro

mil e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), a ser pago em 32 (trinta e duas) parcelas de R$291,13 (duzentos e noventa e um reais e treze centavos).

Frisa-se que os valores incidem diretamente sobre sua conta corrente e após o recebimento dos rendimentos, não caracterizando, portanto, consignação em folha.

No caso vertente, observa-se que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira a proceder ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do apelado em relação ao empréstimo consignado. Todavia, observa-se que o percentual estava sendo observado pelo apelante antes mesmo do ajuizamento da demanda, de modo que não havia necessidade de pronunciamento judicial para tanto.

Assim, tem-se que razão assiste ao recorrente quando pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada totalmente improcedente o pedido formulado pelo recorrido. Isso porque, o pleito formulado na peça vestibular postulou a revisão de todos os contratos bancários firmados pelo apelado para limitá-los ao patamar de 30% (trinta por cento), tendo a sentença determinado a redefinição de uma modalidade contratual que já estava adequada ao teto legal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANPARA para, reformando a sentença, julgar totalmente improcedente o pedido.

Inverto, por conseguinte, o ônus da sucumbência para condenar o autor/apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade dessa verba pelo prazo de 5 (cinco) anos, uma vez ser ele beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2020